Tribunal: STF
Processo: HC 127709
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E POSSE DE ARMA DE FOGO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO DELITO. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI 11.343/06. CONDENAÇÃO. PENA DE ADVERTÊNCIA. REVOGAÇÃO FACULTATIVA DO BENEFÍCIO. ART. 87 DO CP. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. ART. 93, IX, DA CF. NECESSIDADE DE PERQUIRIR ACERCA DO ART. 140, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.210/84 (LEI DE EXECUÇÃO PENAL). CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.



    1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso, sob pena de ofensa ao regramento do sistema recursal previsto na Constituição Federal. 



    2. Durante a execução da pena, concedido o benefício do livramento condicional, a sua eventual revogação somente pode ocorrer nas hipóteses previstas nos arts. 86 e 87 do Código Penal.



    3. Ao apenado beneficiado com o livramento condicional que vem a ser condenado pela prática de novo delito com pena que não seja privativa de liberdade, a revogação do benefício é facultativa, nos termos do art. 87, do CP.



    4. Antes de decidir pela revogação do livramento condicional respaldada no art. 87 do CP, é dever do juiz da execução, em observância ao art. 93, IX, da CF, combinado com o art. 140, parágrafo único, da LEP, a apresentação de fundamentação calcada em elementos concretos que justifiquem não ser o caso de apenas advertir ou então agravar as condições anteriormente fixadas.



    5. Writ não conhecido, mas com concessão da ordem, de ofício, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, para determinar o restabelecimento do livramento condicional, assegurando ao Juiz da Execução a faculdade de advertir o apenado ou agravar as condições de seu benefício, conforme disposto no art. 140, parágrafo único, da Lei de Execuções Penais.